Tribunal: TJBA
Processo: 8015036-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015036-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SIVALDO SOARES DOS SANTOS Advogado(s): CELIDALVA RODRIGUES DA SILVA BRITO AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DISPENSA DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto por SIVALDO SOARES DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido integral de gratuidade da justiça, determinando o parcelamento das custas processuais. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar se restou caracterizada a hipossuficiência financeira do Agravante, a justificar a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça; (ii) analisar a adequação da decisão que condicionou o acesso à jurisdição ao parcelamento das custas processuais. III. Razões de Decidir 3. Comprovada a hipossuficiência econômica do Agravante por meio de documentos contemporâneos e condizentes com sua realidade financeira. 4. Aplicação do art. 99, §3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. 5. A negativa do benefício impõe obstáculo inconstitucional ao direito de acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, LXXIV, da CF/88. 6. A decisão agravada, ao condicionar o processamento da ação ao parcelamento de custas, compromete a plena jurisdição e a ampla defesa do Agravante. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova em sentido contrário, não sendo o valor da causa critério suficiente para indeferir o benefício. A imposição de parcelamento de custas a quem não possui meios sequer para pagar uma das parcelas inviabiliza o acesso à Justiça, violando o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3º e §7º; CF/88, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.578.634/GO, DJe 16/12/2022; TJ-MG, AI 10000220243463001, julgado em 03/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015036-57.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SIVALDO SOARES DOS SANTOS e Agravado JOÃO PAULO PEREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator Salvador, .